Tribunal: TJDFT
Processo: 0725452-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE NA autorização à locação de imóvel (adquirido por meio de programa habitacional da CODHAB). REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA, NO MOMENTO, DA ARGUIÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DADA A NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO. Recurso conhecido e IMprovido.